Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-05.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALTA DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE DO AUTOR/RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, bem como a anulação do processo administrativo.
III. Questão em Discussão
3. A controvérsia cinge-se a verificar: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça feita pelo recorrente; ii) se o inquérito técnico no 2021.0626.10.0120 violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que implicaria sua nulidade; e iii) discute-se, ainda, sobre quem deve recair a responsabilidade pelos danos sofridos pelo Estado, bem como a possibilidade de condenação do réu por danos materiais e morais.
IV. Razões de Decidir
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
5. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento acerca do controle jurisdicional das decisões proferidas pela Administração Pública no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, aplicável ao caso por analogia. Nesse sentido, vide Súmula: Súmula no 665 do STJ - O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
6. Por conseguinte, o controle judicial deve se restringir à análise da legalidade do procedimento, bem como da observância dos princípios da proporcionalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
7. O recorrido juntou aos autos cópia do Inquérito Técnico no 2021.0626.10.0120, ID 69012509, pág. 3/59, onde se verifica que foi oportunizado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com oitiva de testemunha, ID 69012509, pág. 25.
8. O recorrente teve vista de todo inquérito, ID 69012510, pág. 119, com abertura de prazo para ampla defesa e contraditório. A defesa foi apresentada, ID 69012510, pág. 121/148. O recorrente foi informado sobre a data da oitiva para conhecimento do Relatório do Inquérito Técnico, ID 69012510, pág. 169. O Termo de Declaração, ID 69012510, pág. 171, o recorrente tomou ciência de todos os atos do relatório e declarou não concordar com o relatório produzido e que não tem interesse em arcar com o valor do conserto da viatura.
9. A sentença está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação vigente. As provas apresentadas nos autos demonstram que o recorrente não teve o cuidado necessário na condução de sua motocicleta ao trafegar pelo corredor da via, entre carros, em situação de trânsito intenso e parado, sendo essa a causa para o acidente.
10. O boletim de acidente de trânsito confeccionado pela Polícia Rodoviária Federal concluiu que o fator principal do acidente se deu pela falta de cautela do condutor da motocicleta ao usar o “corredor” para transitar. A viatura estava sendo conduzida em efetivo serviço de urgência/emergência, devidamente identificada por dispositivo regulamentar de iluminação vermelha intermitentes, nos termos do art. 29, VII, do CTB.
11. Nesse sentido: Acórdão 1811947, 0715777-61.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024; Acórdão n. 1103075, 07210177520168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/06/2018, publicado no DJE: 20/06/2018; Acórdão 1191381, 07032210820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
V. Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Tese de Julgamento
A responsabilidade pelo acidente de trânsito recai sobre o condutor da motocicleta que trafegava pelo corredor da via, entre carros, em situação de trânsito intenso e parado, sendo essa a causa para o acidente.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 29, VII, do CTB.
Súmula no 665 do STJ
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s)
Acórdão 1811947, 0715777-61.2023.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/02/2024, publicado no DJe: 20/02/2024;
Acórdão n. 1103075, 07210177520168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/06/2018, publicado no DJE: 20/06/2018;
Acórdão 1191381, 07032210820198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.